Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73890868, o SINDIRETA informou que que as substituídas processuais TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, TELMA ALVES e TANIA MARIA CECILIA DA SILVA renunciam ao crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento dos requisitórios 0712054-14.2025.8.07.0000, 0712053-29.2025.8.07.0000, 0712055-96.2025.8.07.0000, para fins de recebimento por RPV. Intimado acerca do pedido do exequente, o DF não se manifestou quanto ao pedido de renúncia (ID: 75706903). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido na presente execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 22157061). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV apresentadas pelas substituídas TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, TELMA ALVES e TANIA MARIA CECILIA DA SILVA, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC), consoante constam dos ID: 73890869 - Pág. 1-3. Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos precatórios n. 0712054-14.2025.8.07.0000, 0712053-29.2025.8.07.0000, 0712055-96.2025.8.07.0000, oriundos dos requisitórios de ID: 70276957, 70276958 e 70279609. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor das servidoras TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, TELMA ALVES e TANIA MARIA CECILIA DA SILVA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios (ID: 68691273). Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR